Tribunal: TJDFT
Processo: 0727446-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RESTRIÇÃO BENS DA RÉ. CABIMENTO. UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
3. A plausibilidade do direito alegado pelo agravante está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, vídeos de segurança e demais documentos que indicam a prática reiterada de subtração de mercadorias sem pagamento.
4. O perigo de dano é revelado pela existência de patrimônio restrito em nome da ré: um veículo e um imóvel. A eventual alienação desses bens comprometeria a utilidade do provimento jurisdicional final, caso a ação seja julgada procedente.
5. Como forma de instrumentalizar essa norma fundamental, o artigo 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo.
6. Adicionalmente, ao tratar da tutela provisória, o CPC, no art. 297, conferiu ao juiz o poder geral de cautela. O dispositivo possibilita a adoção de medidas para preservar o resultado útil do processo.
7. No caso, a restrição de alienação de bens da parte ré surge como medida idônea e proporcional, especialmente em razão do risco concreto de dilapidação patrimonial. Há investigação criminal contra a agravada, relativa às condutas pelas quais se pretende, nesta demanda, sua responsabilização civil.
8. A medida objetiva apenas garantir o resultado útil do processo, em caso de eventual procedência do pedido. Não inviabiliza o uso e fruição dos bens pela agravada, nem é apta a causar-lhe prejuízo. A restrição atinge apenas um dos aspectos da propriedade: a disposição dos bens. Ademais, é plenamente reversível.
9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.